Tribunal: TJSP
Processo: 1016069-68.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Situação financeira compatível com a benesse não comprovada – Pedido indeferido – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016069-68.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante WANDERLEY
FERREIRA DE PAULA, é apelada CRISTINA DE CASSIA ROCHA ALVES PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016069-68.2018.8.26.0161
2
VOTO No 50959
APELAÇÃO No 1016069-68.2018.8.26.0161 Diadema
APELANTE Wanderley Ferreira de Paula
APELADA Cristina de Cassia Rocha Alves Paula
JUÍZA Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
JUSTIÇA GRATUITA Situação financeira compatível com a
benesse não comprovada
Pedido indeferido
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 79/83 (declarada a fls. 94 e
101/102) em que foi julgada procedente em parte “ação de arbitramento de alugueis” (fls.
1) ajuizada por Cristina de Cássia Rocha Alves contra Wanderley Ferreira de Paula, para
“DECLARAR arbitrados, em favor da parte autora, aluguéis dos imóveis comuns situados
nas Comarcas de Vargem Alegre-MG e Barueri-SP, melhor descritos às fls. 19, na
proporção de metade de seu valor de mercado, em razão do uso, gozo e fruição exclusivos
deles pelo réu, desde que compensada metade dos valores locatícios de mercado dos dois
imóveis situados nesta Comarca, melhor descritos às fls. 19, em razão do uso, gozo e
fruição exclusivos pela autora, valores esses a serem apurados por meio de procedimento
de liquidação por arbitramento” (fls. 83). Foi reconhecida a sucumbência recíproca,
respeitada a gratuidade concedida à autora. Foi indeferido o pedido de justiça gratuita ao
réu (fls. 101/102). Inconformado, apelou o vencido (fls. 105/108), requerendo a concessão
de gratuidade. Oferecidas contrarrazões (fls. 112/117), foram os autos remetidos a esta
Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Sabidamente, a declaração de hipossuficiência gera presunção apenas
relativa da condição financeira do requerente, admitindo prova em contrário; a gratuidade
de justiça cabe, portanto, àqueles que efetivamente comprovarem insuficiência de recursos,
como disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
No caso, as provas trazidas aos autos não demonstram que o réu, ora
apelante, goze de situação financeira compatível com a benesse.
Com efeito, não há elementos suficientes que comprovem a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016069-68.2018.8.26.0161
3
insuficiência de recursos. Ao contrário. Apesar de demonstrar receber salário módico
(fls. 98/100), possui o apelante diversos bens e outras fontes de renda (fls. 32 e seguintes),
indicando ter plena capacidade de arcar com as despesas decorrentes do processo.
Frise-se que hipossuficiência não se confunde com eventual desconforto
financeiro.
O fato é que o apelante ocultou a declaração de bens e rendimentos
requisitada, perpetuando dúvida que certamente enfraquece a idoneidade da declaração de
pobreza firmada e o convida para assumir os encargos processuais.
Dessa forma, não havia (e não há) razão para concessão da benesse.
É, pois, irrepreensível a sentença.
Os honorários advocatícios em prol dos patronos da autora restam
majorados para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator